Tribunal: TJSP
Processo: 2167534-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL ABSOLUTA – PROCESSO EM TRAMITAÇÃO PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL ABSOLUTA – PROCESSO EM TRAMITAÇÃO PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA – COLÉGIO recursal. 1. A competência para o julgamento de recursos originários, interpostos nos autos de processos em tramitação perante os D. Juizados Especiais da Fazenda Pública é do respectivo e C. Colégio Recursal. 2. Aplicação dos artigos 41 da Lei Federal no 9.099/95 e 35 do Provimento no 2.203/14, do C. Conselho Superior da Magistratura, desta E. Corte de Justiça. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Incompetência jurisdicional absoluta, reconhecida. 5. Redistribuição dos autos perante o C. Colégio Recursal competente. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos perante o competente C. Colégio Recursal.